Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700909-11.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA APELADO: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ZILDA DE SOUZA COSTA e LEVY FERREIRA COSTA (ID 75561000) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 75560997) que, nos autos da ação de imissão de posse movida por ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA e JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO em face dos ora Apelantes, julgou procedentes os pedidos. Por entender oportuno e suficiente, transcrevo o relatório da sentença: Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento movida por ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO em face de ZILDA DE SOUZA COSTA e LEVY FERREIRA COSTA, partes qualificadas nos autos. Versão final com emenda de ID Num. 149549595. Alegam os autores que adquiriram o imóvel situado no Lote no 02, Quadra 16, Conjunto F, Sobradinho/DF, por meio de venda direta realizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 28/11/2022, após a consolidação da propriedade fiduciária por inadimplemento dos réus. Sustentam que quitaram integralmente o valor do imóvel, no total de R$ 359.000,00, bem como pagaram o ITBI de R$ 10.932,74, o IPTU/TLP em atraso de R$ 753,42 e outras taxas de registro e escritura. Alegam que, não obstante a arrematação e o registro do imóvel em seus nomes, os réus permanecem na posse injustamente, configurando esbulho possessório. Requerem reintegração liminar na posse e indenização pela ocupação indevida, correspondente a 1% do valor do imóvel (R$ 3.590,00 mensais), contados desde 28/11/2022. Custas iniciais recolhidas no ID Num. 147678754. Decisão com postergação da análise do pedido de tutela de urgência (ID Num. 150250943). A decisão foi objeto de agravo de instrumento pelos autores, conhecido e não provido (ID Num. 174115387). Contestação no ID Num. 161841386. Defende a parte ré, preliminarmente, a extinção do processo por ausência de interesse processual dos autores, uma vez que a ação de reintegração de posse exige prova de posse anterior e não mera propriedade do bem, conforme os artigos 560 e seguintes do CPC. Alega também a prejudicialidade externa e requer a suspensão do presente feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência de ação anterior (processo no 1085991-72.2022.4.01.3400), ajuizada na Justiça Federal, na qual se discute a nulidade da notificação que fundamentou o leilão do imóvel. Argumenta que, sendo julgada procedente aquela ação, esta perderá o objeto. No mérito, argumenta que a arrematação é nula de pleno direito, pois os réus não foram pessoalmente notificados para fins de purgação da mora, conforme exige o art. 26, §§ 1o a 4o da Lei no 9.514/1997. Afirma que a notificação por edital seria admitida apenas após o esgotamento de meios legítimos e não foi realizada adequadamente. Por esse motivo, sustenta que todos os atos subsequentes, incluindo o leilão, devem ser considerados nulos, em analogia à teoria dos frutos da árvore envenenada. Alega também violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade, uma vez que os réus utilizam o imóvel como única moradia, sendo desarrazoado retirá-los sem que tenham sido efetivamente notificados ou tivessem oportunidade de purgar a mora. Assim, a parte requerida pede a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI, CPC), ou, caso ultrapassada essa preliminar, que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a manutenção dos réus na posse do imóvel até decisão final, e que os autores sejam condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Réplica no ID Num. 163499557. Decisão com determinação de suspensão do feito até o julgamento na ação em que os réus que discutem a nulidade do leilão nos autos n. 1085991-72.2022.4.01.340 em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal (ID Num. 164640531). Instadas à especificação de provas, houve manifestação da(s) parte(s) no ID Num. 170393039 e Num. 170413142. Decisão determinando a suspensão do feito até decisão final no RE 860631 o qual foi incluído no calendário de julgamento da Suprema Corte em 25/10/2023 (Tema 982) (ID Num. 176292581). Petição da parte autora informando que no dia 31/10/2023, foi publicada no DJE, decisão FINAL sobre o Tema 982 de repercussão geral (ID Num. 17829870). Decisão com indeferimento do pedido de liminar de imissão de posse (ID Num. 178348779). A decisão foi objeto de agravo de instrumento pelos autores, conhecido e provido para deferir a liminar de imissão de posse (ID Num. 199386313). Inadmitido o Recurso Especial manejado em face do acórdão concessivo da liminar (ID Num. 203020237 - Pág. 32). Agravo interposto em face na inadmissão do Recurso Especial não conhecido (ID Num. 203020237 - Pág. 36). Certidão de trânsito em julgado (ID Num. 203020237 - Pág. 41). Expedição de mandado de imissão de posse (ID Num. 220532854). Certidão informando que o imóvel estava desocupado (ID Num. 22196704). Decisão saneadora no ID Num. 223185139. É o relatório. O Juízo de origem, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, entendeu que: 1. A arrematação e o registro conferem título legítimo e suficiente para a imissão/reintegração; 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão em razão de ação anulatória do leilão, por distinção de pedidos e causas de pedir; 3. Eventual indenização por benfeitorias deve ser buscada perante a credora fiduciária e deduzida do produto do leilão (art. 27, § 4o, da Lei 9.514/1997), não se opondo aos adquirentes; 4. A posse exercida pelos Réus é injusta (art. 1.210, § 1o, CC), legitimando a tutela possessória; 5. A taxa de ocupação é devida à razão de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, desde a arrematação, nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/1997, para evitar enriquecimento sem causa; 6. É devido o ressarcimento do IPTU/TLP de 2022 e 2023 pagos pelos Autores, com atualização e juros. Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que: 1. Permaneceu no imóvel amparada por tutela de urgência que autorizou a manutenção da posse até a decisão final, inexistindo ocupação indevida no período; 2. A desocupação foi voluntária e no prazo fixado, de modo que a cobrança retroativa de taxa de ocupação desde 28/11/2022 é abusiva e contrária à boa-fé objetiva e à segurança jurídica; 3. A taxa de ocupação não pode abranger o período coberto por ordem judicial, sob pena de enriquecimento sem causa dos Apelados; 4. Inexiste débito pendente de consumo, e as obrigações correlatas foram adimplidas; 5. Não é devido o ressarcimento de IPTU/TLP de 2022 e 2023, pois as obrigações financeiras foram regularmente cumpridas. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, excluir as cobranças indevidas e reavaliar os encargos impostos. Preparo recolhido (ID 75560999). Contrarrazões no ID 75561003. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inc. I do art. 1.011 do CPC estabelece que, “recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Com efeito, para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Ademais, a causa de pedir recursal deve guardar relação com aquela deduzida na petição inicial, pois é sobre ela que se exerce o contraditório e a ampla defesa e, nos seus limites, o Juízo apreciará a lide. Esta é a razão pela qual não se admite que a parte deduza fatos novos em sede de apelação. A norma prevista no art. 1.014 do CPC ressalva o conhecimento de questões de fato que não foram arguidas no juízo de origem, quando a parte comprovar que não o fez por motivo de força maior. Excepcionalmente, há matérias de ordem pública que, por expressa previsão legal, podem ser suscitadas a qualquer tempo. Todavia, o caso posto não retrata nenhuma das hipóteses excepcionais, sendo certo que a Apelante, em verdade, incorre em inovação recursal, de forma indevida. Na origem, os Requerentes buscaram a imissão/reintegração na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, a condenação dos Réus ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao mês desde a data da arrematação e o ressarcimento de IPTU/TLP pagos, com correção e juros. Ao impugnar a sentença, os Apelantes impugnam a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, bem como débitos pretéritos do imóvel. Ocorre que, da leitura atenta do processo, especialmente da contestação (ID 75560876) e das razões de apelação, verifiquei que tais argumentações não foram trazidas pelos ora Apelantes na origem. Nesse contexto, verifica-se que os Réus somente impugnaram a prejudicialidade do feito em relação àquele em que se discute a nulidade do leilão, a nulidade da notificação do credor fiduciário, bem como pontuaram o direito à moradia com base na função social da propriedade. Infere-se, portanto, da contestação que a fundamentação dos Réus não se coaduna com as razões recursais, visto que os Apelantes fundamentam sua irresignação em questões não levantadas na origem. Considerando, portanto, que as razões da apelação configuram inovação recursal, sua apreciação nessa seara configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Assim, na forma do entendimento deste Tribunal, tal pretensão não deve ser conhecida por importar em flagrante inovação recursal que, se apreciada, acarretará indevida supressão de instância: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MORA. RETOMADA DA COISA PELO CREDOR. LEI 9.514/97. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1753292, 07082429220208070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 4 de setembro de 2025 14:15:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador